Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-93.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003749-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA CARDOSO - CPF: 920.171.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DEUSDEDITH ROCHA - CPF: 060.909.321-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 050.168.261-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO SANTANA DOS ANJOS - CPF: 024.038.761-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 005.830.121-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 059.131.811-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM CERTO ELASTÉRIO NA MARCHA PROCESSUAL
-
2.

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS QUE DEMONSTRAM O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS DELITOS A ELE IMPUTADOS -
3. MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI –
RISCO DE FUGA – MANDADO PRISIONAL CUMPRIDO EM OUTRA COMARCA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, sendo certo elastério na marcha processual ocasionada pela pluralidade de réus (em número de dez), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva de que o paciente está preso preventivamente por tempo além do devido.

2.

Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência do paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação mandamental, notadamente se existem nos autos eletrônicos elementos aptos a indicar o provável envolvimento dele no cenário delituoso, o que é o bastante para a legitimidade da prisão preventiva, que não exige a prova concludente da autoria criminosa, reservada à condenação criminal.

3.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, revelada pelo
modus operandi
empregado no cenário delituoso, que demonstra a aparente periculosidade social do paciente e demais comparsas, além de fortes indicativos de que, após o cometimento dos crimes, o sujeito teria se evadido do distrito da culpa, sendo o mandado prisional cumprido em outra comarca, uma vez que tais circunstâncias demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, a tornar insuficiente a mera vinculação do encarcerado ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo
codex.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. JEAN DIAS FERREIRA

PACIENTE

FABIO ORTIZ DA CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
,
em razão da prática, em tese, do crime de associação criminosa.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos, referentes à mera gravidade abstrata do crime, que
não demonstram de modo satisfatório o
periculum libertatis
, ao que agrega ser o increpado primário, de bons antecedentes, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, a fazer jus à substituição da medida prisional por
cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

E, de forma bastante sucinta, assevera a
inexistência de indicativos suficientes do possível envolvimento do increpado
com a prática delituosa imputada e a ocorrência de
excesso de prazo
na sua custódia cautelar.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.

Instrui a inicial com os documentos de ID 78779491 ao ID 78779493 e de ID 78786459 ao ID 78786462.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 79015972) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 79678469.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 82186039).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que no curso das investigações a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente
Fabio Ortiz da Cunha e outros suspeitos, porque
, em tese,
estariam envolvidos no cometimento dos crimes de roubo majorado e associação criminosa
, tendo o d. magistrado singular decretado a medida segregatícia no dia
16/12/2019
, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

No dia
09/02/2021
sobreveio aos autos originários a informação de que o increpado foi recolhido ao cárcere provisório, sendo, no dia seguinte (
10/02/2021
), submetido à audiência de custódia.

Ao término da fase investigativa, o feito foi remetido ao i. órgão ministerial, que ofertou a denúncia em
05/03/2021
, com a instauração da Ação Penal n.º 1000259-46.2021.8.11.0038 em face de
dez acusados
, dentre os quais, o ora paciente, que foi acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 157, §2º, incs. II e IV e §2-A, inc. I, e no art. 288, parágrafo único, ambos do CP.

E, em consulta ao andamento processual do processo originário, disponível no sistema PJe, constatei que a citação pessoal do favorecido nessa ordem deu-se no dia
22/03/2021
, tendo informado que possui advogado particular contratado para exercer a sua defesa técnica, o qual foi intimado, via DJe no dia
30/03/2021
, para apresentar a resposta à acusação no prazo legal.

Feito esse breve resumo fático e processual, passo à análise das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1.

Do alardeado excesso de prazo.

Como bem delineado acimado, inexistem razões para considerar que o paciente, recolhido ao cárcere desde a data de
09/02/2021
, ou seja, há menos de dois meses, encontra-se preso preventivamente por tempo
excessivo
, pois, além de
não se verificar, até o momento, qualquer descaso do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, certo elastério na marcha processual justifica-se nas particularidades do caso em apreço
, que conta com uma pluralidade de réus (em número de dez), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública,
que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados
.

Assim, como a
jurisprudência brasileira orienta-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), na hipótese versada não há considerar ilegal a medida extremada imposta ao paciente.

Nesse contexto, há de se levar em conta que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, embora a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegure a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Em decorrência disso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da aventada tese de negativa de autoria.

Lado outro, nada obstante o impetrante tente descredenciar os elementos indiciários que revelam o possível envolvimento do beneficiário nessa ordem no cometimento dos delitos a ele imputados,
entendo que razão não assiste à i. Defesa.

Isso porque, do exame detido da decisão segregatícia, verifica-se que foi deflagrada uma operação policial para averiguar a ocorrência de delitos de roubo praticados em propriedades rurais na região da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, em que os criminosos, na posse de armas de fogo, invadiram os imóveis, mantiveram as vítimas com a liberdade restrita durante considerável lapso temporal e subtraíram diversos bens e veículos, que foram levados para a Bolívia.

Durante o trabalho investigativo, foram colhidos fortes indícios de que o paciente supostamente se associou aos demais comparsas para o cometimento de delitos patrimoniais, tendo uma das vítimas de tais crimes, o ofendido
Zilmar Geraldo da Cunha
, que é primo do favorecido nessa ordem, declarado na Delegacia de Polícia que vários familiares lhe informaram que
Fabio Ortiz
seria um dos autores do roubo perpetrado em sua propriedade rural, o que se coaduna com os dados obtidos no numeral pertencente ao increpado, que indica ter havido, na data do referido fato ilícito, 23 (vinte e três) trocas de ligações entre ele e o corréu Carlos Eduardo Desudedith Rocha, vulgo “Dudu”, sendo quatro delas realizadas durante a ação criminosa.

Além do mais, foi constatado que o beneficiário nessa ordem mantém um relacionamento amoroso com a coacusada
Dayane Costa da Silva
, que trabalhava na Fazenda São Carlos, que também foi roubada, sendo que ela supostamente ocupava a função de olheira dos demais comparsas, sendo na posse dela encontrado um dos aparelhos telefônicos surrupiados da referida propriedade rural.

Desta feita, cumpre destacar que para a legitimidade da prisão preventiva não se exige a prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, bastando a existência de elementos suficientes que indicam o provável envolvimento do suspeito com as condutas ilícitas a ele atribuídas e a prova da ocorrência dos crimes, que, pelo cotejo da prova pré-constituída no presente
habeas corpus
, fazem-se presentes, tanto que a denúncia foi recebida pelo d. juízo processante.

Nesse sentido: “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Ressalto, ainda, que a tese de fragilidade dos elementos cognitivos quanto ao cometimento pelo increpado dos delitos a ele atribuídos não pode ser dirimida na via estreita e célere do
habeas corpus
, por demandar aprofundado exame das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal da ação penal ajuizada em 1º grau, inadmitido no procedimento da ação constitucional, devendo, portanto, ser solucionada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não há como ser acolhida a propalada inocência do paciente, mesmo porque há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que “
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
” (HC 621.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – destaquei.

Da mesma forma é a jurisprudência consolidada do eg. TJMT, materializada no
Enunciado orientativos n.º 42
da TCCR:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

No que concerne aos fundamentos e requisitos da medida extremada, analisando a decisão prisional, consta-se que se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato nos tipos penais ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou suficientemente esclarecido nos elementos informativos contidos no inquérito policial, notadamente nos boletins de ocorrência, nos relatórios de investigação e nas declarações orais colhidas na Delegacia de Polícia, que indicam o suposto envolvimento do paciente com ilícitos patrimoniais e de associação criminosa.

De outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, a d. magistrada singular frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
, ao argumento de que há uma maior gravidade nas condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
do grupo delituoso, e um fundado risco de que, mantidos em liberdade, os suspeitos poderiam se evadir do distrito da culpa, já que, em sua maioria, não possuem vínculo algum com a comarca de origem.

Com efeito, depreende-se da prova amealhada aos autos do remédio heroico que os supostos autores dos roubos perpetrados nas propriedades rurais exerciam grave ameaça com o uso ostensivo de armas de fogo e mantinham as vítimas reféns por tempo superior a 12h (horas), ficando parte dos criminosos fazendo a vigia das vítimas, enquanto outros subtraíam os objetos e veículos, que posteriormente eram levados até a Bolívia, impondo verdadeiro pânico aos proprietários de fazendas.

Portanto, à semelhança do que externado pela d. autoridade tida por coatora, as condutas ilícitas supostamente perpetradas pelo increpado evidenciam uma gravidade que ultrapassa aquela inerente aos tipos penais, deixando patente a periculosidade social que aparenta possuir e o risco de que, com a sua soltura, poderia desenvolver um sentimento de impunidade e persistir no comportamento ilícito, colocando em perigo à segurança de toda a sociedade, a justificar a sua manutenção em cárcere provisório para a salvaguarda da ordem pública.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a sua liberdade representa a toda coletividade, pelas circunstâncias que cercam os delitos, necessária para a imposição da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

De mais a mais, depreende-se dos elementos informativos que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido na comarca de Pontes e Lacerda/MT, como se verifica nos documentos acostados sob o ID
78786461 - Págs. 87/88, a reforçar o argumento da d. magistrada singular de que o sujeito não possui vínculo algum com o distrito da culpa, podendo facilmente foragir, como aparentemente já o havia feito, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir.

Nesse aspecto, a jurisprudência
consolidada nesse eg. Sodalício, materializada
no
Enunciado Orientativo nº 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, é no sentido de que
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Outrossim, no que se refere à evasão do suspeito do distrito da culpa, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
” (RHC 140.629/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Em sendo assim,
firmado na jurisprudência que “
o Juízo de piso, devido a sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da medida, em observância ao princípio da confiança no Juiz do processo
” (AgRg no RHC 124.729/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020), há de se concluir que existem motivos bastantes para o decreto prisional no caso em apreço, pois o modo de execução dos ilícitos evidencia o perigo que aparentemente representa o paciente à segurança pública e a sua suposta fuga para outra comarca, onde foi dado cumprimento ao mandado prisional, indica a intenção de não ser responsabilizado criminalmente, estando a decisão segregatícia idoneamente fundamentada, com a
demonstração dos requisitos legais, previstos nos artigos
312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis.

À vista disso,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao increpado ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois nada revela que estas seriam eficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o favorecido nessa ordem não voltaria a tumultuar a ordem social e não intentaria nova fuga, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6º, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

Por consequência, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.º 43 do IUJ n.º 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública e a aplicação da lei penal.

E, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanada na via eleita, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

FABIO ORTIZ DA CUNHA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021